Tribunal: CARF
Processo: 10510.720617/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720617/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
RADIO FM PROPRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DE MATÉRIA. NULIDADE PARCIAL.
É parcialmente nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar ponto
da impugnação relativo a um dos potenciais efeitos da decisão a ser proferida.
Todavia, a nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão, cabendo o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que profira decisão complementar sobre o capítulo da impugnação não
apreciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em, de ofício,
declarar a nulidade parcial da decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para que se proceda a julgamento
complementar com pronunciamento sobre a dedução dos valores recolhidos pela Recorrente, nos
termos do relatório e voto do relator. A conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó votou
pelas conclusões do relator quanto à admissibilidade do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 15-32.247,
de 18 de abril de 2013, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720617/2012-91
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

O presente processo cuida de Autos de Infração (fls. 995/1.106) para exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em relação ao período de 1o de julho de 2007 a 31
de dezembro de 2009, com base na constatação de omissão de receitas apurada a partir das Notas
Fiscais de emissão da Recorrente e na presunção legal de omissão de receitas contida no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996. A apuração do IRPJ e da CSLL foi realizada com base no Lucro
Arbitrado, em decorrência da ausência de apresentação dos livros contábeis e fiscais.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.107/1.112, em
procedimento fiscal que abrangeu os anos-calendários de 2006 a 2009, a autoridade fiscal
constatou vultosa movimentação financeira nas contas bancárias da Recorrente, em dissonância
com os valores informados nas declarações fiscais apresentadas.
Apesar de intimado, o sujeito passivo não apresentou os seus Livros Contábeis e
Fiscais. Exibiu, apenas, atos constitutivos, cópias de documentos de arrecadação e talonários de
notas fiscais.
A partir dos extratos bancários, obtidos por meio de Requisições de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF), a autoridade fiscal intimou o sujeito passivo a
comprovar a origem de créditos/depósitos bancários registrados em contas de sua titularidade.
Na resposta apresentada, parte dos referidos depósitos foi relacionada a notas fiscais de sua
emissão. Apesar de divergência de datas e valores, a justificativa foi acatada pelo responsável
pelo procedimento fiscal, quando detectada a emissão de nota fiscal anterior ao crédito bancário.
Considerando-se que a Recorrente era optante pelo Lucro Presumido, no período
de 1o de janeiro de 2006 a 31 de junho de 2007, foi realizado o lançamento relativo a tal
interregno, por meio do processo administrativo no 10510.724814/2011-06.
A partir de 1o de julho de 2007, a Recorrente era optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional. Não obstante, foi verificada situação impeditiva à referida
opção (“pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar no 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de” R$
2.400.000,00, à época da opção), de modo que foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 4, de
29 de fevereiro de 2012 (fls. 991/992), com exclusão da Recorrente do citado Regime a partir da
data de opção.
O sujeito passivo foi intimado a manifestar a sua opção pela forma de tributação e
a apresentar as declarações fiscais e Livros Contábeis e Fiscais relativos ao período posterior à
exclusão do Simples Nacional, de acordo com a sistemática adotada. Não houve qualquer
manifestação, de modo que a autoridade fiscal apurou os créditos tributários de acordo com o
Lucro Arbitrado.
Importante salientar que, por meio do mesmo Termo de Intimação (fls.
1.349/1.350), o sujeito passivo foi cientificado do Ato Declaratório de exclusão do Simples
Nacional, o qual previa a possibilidade de apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Igualmente, não houve qualquer manifestação a respeito da sobredita exclusão.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

Os créditos tributários foram constituídos a partir do seguinte procedimento,
descrito no TVF:
Face ao exposto, passamos à apuração dos tributos a serem lançados a partir das Notas
Fiscais de Prestação de Serviços — Série Única e dos créditos bancários apurados nos
extratos de suas contas.
Uma vez que o sujeito foi excluído do Simples Nacional, os valores declarados na
DASN — Declaração Anual do Simples Nacional, passaram a ser considerados como
NAO DECLARADOS, sendo passíveis de exigência de ofício.
Por outro lado, como apuramos Receita da Atividade, em alguns meses, em valores
superiores aos declarados nessas DASN, efetuamos o lançamento de ofício desses
valores omitidos, conforme registrado na tabela abaixo.
[...]
Os créditos bancários sem comprovação da origem serviram de base para levantamento
da receita omitida por presunção legal, conforme documento denominado "Relação de
Créditos Não Justificados", cujo resumo se apresenta a seguir:
Os valores anteriormente constantes das DASNs foram exigidos com multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento). Os valores excedentes apurados a partir das Notas
Fiscais e aqueles decorrentes dos depósitos bancários de origem não comprovada foram exigidos
com multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), “haja vista o objetivo de eximir
do conhecimento da autoridade tributária a ocorrência desses fatos geradores e de suas
circunstâncias materiais”.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou a Impugnação de fls.
1.357/1.374, por meio da qual:
(a) preliminarmente, alegou que o presente processo “se iniciou sem que o mesmo
tenha sido instruído com qualquer documento que fosse, a exceção do termo
de verificação e auto de infração, o que somente veio a ser retificado quando
já tinha fluído metade do prazo impugnativo”, o que teria ocasionado prejuízo
ao seu direito de defesa e a nulidade do procedimento, “desde o seu
nascedouro”;
(b) ainda em sede de preliminar, que a ação fiscal foi iniciada sem que constasse
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), a previsão de que o procedimento
abrangia a CSLL e o período de julho/2007 a dezembro/2009, para a Cofins e
Contribuição ao PIS, acarretando a nulidade, por vício formal, dos
lançamentos relativos às citadas contribuições;
(c) quanto ao mérito, acatou as exigências tributárias relativas ao “Arbitramento
do lucro do período, com base na receita bruta de prestação de serviços não
informada na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN” e “na receita
bruta de prestação de serviços informada na Declaração Anual do SimPles
Nacional — DASN”, respectivamente, infrações 1 e 3, dos Autos de Infração;
(d) em relação ao lançamento com base em depósitos bancários considerados de
origem não comprovada, alega apresentar planilha com o detalhamento das
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

origens dos créditos em questão, bem como notas fiscais de prestação de
serviços a eles relacionadas;
(e) quanto a divergências de valores apontadas pela autoridade fiscal, sustenta que
se referem a pagamentos efetuados após as datas de vencimentos, com
acréscimo de encargos moratórios;
(f) argui que alguns pagamentos realizados por órgãos públicos foram efetuados
após o vencimento, mas sem o acréscimo de juros moratórios;
(g) alega que alguns valores de depósitos englobam várias duplicatas, de clientes
diversos, recebidos na mesma data;
(h) em relação à multa de ofício qualificada, aduz que representa rigor da
autoridade autuante, e que seu procedimento não seria suficiente para
caracterização de conduta dolosa capaz de justificar a aplicação da referida
penalidade, sendo necessária a demonstração do evidente intuito de fraude;
(i) argumenta, ainda, que a apresentação de declaração sem valores de receitas,
custos e despesas se justificaria em razão de problemas com a sua
contabilidade, com a troca do sistema de processamento de dados e
substituição de profissionais;
(j) além disso, alega que conduta mais grave seria apresentar as declarações com
informações falsas ou inexistentes;
(k) sustenta que a autoridade fiscal deixou de deduzir, no lançamento de ofício, os
valores recolhidos, regularmente, a título de Cofins e Contribuição ao PIS;
(l) requereu, finalmente, que fossem deduzidos das exigências os valores
recolhidos no âmbito do Simples Nacional, de acordo com o percentual
correspondente a cada tributo.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se, inicialmente, as alegações de
nulidade embasadas em supostas irregularidades na emissão do MPF, na medida em que este
seria “apenas instrumento de planejamento de controle das atividades e procedimentos fiscais”,
de forma que “a simples falta ou imperfeição” não teria de tornar nulo “o auto de infração que
atenda a todos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com o art. 10 do Decreto n°
70.235/1972”.
Não se acolheu, ainda, a preliminar de nulidade relacionada com a alegação de
cerceamento do direito de defesa, uma vez que autuada teria sido cientificada de início e do fim
do procedimento fiscal e todas as informações que embasaram o lançamento teria sido a ela
diretamente requisitadas. Além disso, destacou-se o caráter inquisitorial do procedimento
administrativo de fiscalização, com a garantia do contraditório e ampla defesa vigorando na fase
do processo administrativo. Assim, com a autuada obteve acesso a todas as peças da autuação, o
que lhe teria permitido apresentar as suas alegações de defesa em tempo hábil e demonstrando
ter pleno conhecimento dos fatos que lhe foram imputados, rejeitou-se a referida arguição de
nulidade.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

Quanto ao mérito, os julgadores apontaram que a maior parte das notas fiscais
apresentadas pela autuada, para refutar parte do lançamento relativo à omissão de receitas com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, já haviam sido consideradas pela
autoridade fiscal nas exigência referentes às infrações 01 e 03 (com exceção das notas fiscais no
1631 e 1632). Assim, os referidos valores deveriam ser excluídos do lançamento correspondente
à citada omissão de receitas, sob pena de se tributar duplamente a mesma receita. Houve assim o
acatamento da redução do montante de R$ 30.511,26, do total de R$ 55.569,13 objeto de
impugnação.
Em relação à multa de ofício qualificada, registrou-se no Acórdão:
Do exame dos autos constata-se, que apesar de ter auferido receitas consideráveis no
período fiscalizado, a impugnante, de forma deliberada, ao prestar informações ao fisco
com valores ínfimos ou com valores zerados, buscou impedir o conhecimento por parte
do Fisco Federal, da ocorrência do fato gerador.
Ademais, como já foi relatado, a Impugnante foi intimada pela autoridade fiscal a
apresentar a sua escrituração contábil (Livros Razão, diário e caixa), relativa aos anos-
calendário de 2007 a 2009, e não o fez, conforme comprovado pela análise da
documentação existente no PAF.
Tais práticas demonstram a intenção da Impugnante em impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, das condições
pessoais de contribuinte capazes de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente (Art. 71, inc. II da Lei 4.502/1964), fato sujeito a aplicação de
multa de 150%, conforme estabelecido no art. 44, inciso II, da Lei 9.430, de 1996 [...]
Deste modo, manteve-se a exigência da penalidade no percentual qualificado.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade do Auto de Infração, quando se verifica que foi lavrado
por pessoa competente para fazê-lo, e em consonância com a legislação vigente, de tal
forma que permitiu à contribuinte impugná-lo em sua inteireza demonstrando conhecer
plenamente a matéria que lhe deu causa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF foi concebido com o objetivo de disciplinar
a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições sociais
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não atingindo a competência
impositiva dos seus auditores fiscais não implicando nulidade do lançamento as
eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas
operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em conduta dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é cabível a
aplicação da penalidade qualificada, nos termos da lei.
AUTOS DECORRENTES
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento aos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, à Contribuição para o PIS e à COFINS, em razão da relação de causa e efeito
advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Cientificada, a autuada apresentou o Recurso Voluntário de fls. 1.557/1.565, no
qual, inicialmente, pleiteia que “sejam considerada, como razões de Recurso, as alegações
apresentadas na pela impugnatória”, como se ali estivessem transcritas (!!!).
Adicionalmente, registra a concordância com a decisão relativa ao período de
apuração de dezembro de 2009 e argui que o lançamento referente ao mês de agosto de 2009, ao
contrário do sustentado na decisão de primeira instância, abrangeu os valores referentes às notas
fiscais no 1631 e 1632, emitidas em junho, mas pagas após o vencimento.
Sustenta, ademais, que teria apresentado planilha correlacionando todos os
créditos efetuados em suas contas bancárias a notas fiscais de serviços e que seria dever da
autoridade fiscal, com base no princípio da verdade material, “carrear para os autos todos os
dados, informações e documentos vinculados à matéria tratada”. Assim, pugna pela exclusão dos
valores dos depósitos bancários do lançamento e, subsidiariamente, defende a realização de
diligência fiscal.
Quanto à multa de ofício qualificada, além de reprisar os seus argumentos de
defesa, pleiteia a aplicação da Súmula CARF no 25.
Repete, também, que a autoridade autuante teria deixado de considerar no
lançamento os recolhimentos já apontados na Impugnação.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

Ao fim, ao pugnar pelo acolhimento do recurso, pleiteia a declaração da nulidade
parcial da decisão recorrida.
O processo foi, originalmente, distribuído por sorteio ao Conselheiro Arthur José
André Neto, integrante da extinta 3a Turma Especial da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Ante a extinção daquele Colegiado, houve redistribuição por sorteio para a Conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert. Por fim, ante a dispensa a pedido da referida Conselheira, foi realizada nova
redistribuição por sorteio dos autos, para este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
19 de agosto de 2013 (fl. 1.556), e apresentou o seu Recurso, em 11 de setembro do mesmo ano
(fl. 1.557), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinada por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
nos autos (fl. 1.566).
As matérias objeto do Recurso estão contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme relatado, parte do Recurso consiste em mero pedido para que as razões
contidas na Impugnação sejam consideradas como se ali estivessem transcritas, conforme
excerto a seguir:
Em que pese os argumentos utilizados pela autoridade julgadora de primeira instância,
para manter, em parte, as exigências tributárias consubstanciadas nos Autos de Infração,
necessário se faz o exame da Decisão recorrida, pelo que a Recorrente requer a V.Sas.,
que sejam consideradas, como razões de Recurso, as alegações apresentadas na peça
impugnatória, como se aqui estivessem transcritas, às quais acrescenta o seguinte:
A conduta da Recorrente enseja a discussão acerca da existência (ou não) de
dialeticidade no Recurso apresentado, na medida em que, a rigor, não são atacados os
fundamentos da decisão de primeira instância.
Não obstante, considero que a análise da questão deva ser realizada a partir de
premissas distintas daquelas adotadas nos processos judiciais, em especial a partir do art. 932,
inciso III, do novo Código de Processo Civil. É que, no processo administrativo fiscal, ante a
natureza de controle da legalidade do ato administrativo e por força do princípio do formalismo
moderado, é bastante usual se admitir que os Recursos Voluntário contenham mera repetição das
alegações veiculadas na Impugnação e apreciadas pelos julgadores de primeira instância. Se as
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

referidas razões de defesa foram objeto da decisão recorrida, há dialeticidade na repetição delas,
ainda que sem acréscimos.
Tanto é assim, que, no art. 57, §3o, do RI/CARF, há previsão de procedimento a
ser adotado pelos julgadores do CARF, na situação em que “as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância”.
Neste sentido, a conduta distintiva adotada no presente processo seria tão-somente
o fato de não se transcrever as alegações contidas na Impugnação no Recurso Voluntário. E aí,
entendo que o não conhecimento do recurso meramente devido a tal fato representaria ofensa ao
já referido princípio do formalismo moderado.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO
Antes da apreciação das razões de defesa contidas no Recurso Voluntário, cabe
suscitar, de ofício, a nulidade parcial da decisão de primeira instância, posto que deixou de
analisar uma das matérias contidas na Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
É que a Recorrente pugnou na peça de defesa que os créditos tributários
constituídos no lançamento sofressem a dedução dos valores por ela recolhidos a título de Cofins
e Contribuição ao PIS, bem como ao Simples Nacional. Eis o trecho da Impugnação:
Ressalte-se que a autoridade autuante deixou de deduzir da exigência tributária em
questão, os valores recolhidos, regularmente, pela Impugnante, a título de PIS e
COFINS, no período fiscalizado, através dos Códigos de Receita Nos 8109 e 2172.
Requer também que sejam abatidas das exigências em questão, as parcelas recolhidas
pelo regime do Simples Nacional, no valor de R$ 175.619,23, considerando o
percentual de participação de cada exação no referido recolhimento.
No Acórdão de primeira instância o referido pedido não é abordado.
A omissão do julgador caracteriza a hipótese de nulidade prevista no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, "preterição do direito de defesa", pois, ao mesmo
tempo, não analisa as razões recursais trazidas pelo autuado e não lhe possibilita ter o tema
analisado pela segunda instância do contencioso.
Destaque-se que a matéria é reiterada no Recurso Voluntário apresentado pelo
sujeito passivo, nos mesmos termos trazidos na Impugnação, de modo que a manifestação desta
Turma, diante da omissão da autoridade a quo, constituiria supressão de instância.
Diante do princípio utile per inutile non vitiatur, esta Turma, em outras
composições, decidiu, em casos semelhantes, e com base em precedentes do Supremo Tribunal
Federal, pela anulação parcial do Acórdão, devolvendo à autoridade julgadora de primeira
instância apenas a apreciação da matéria sobre a qual não se pronunciou.
É o que se observa nos seguintes julgados: Acórdão no 1302-002.041 (Rel.
Conselheira Ana de Barros Fernandes Wipprich, sessão de 15 de fevereiro de 2017), Acórdão no
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

1302-001.948 (Rel. Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, sessão de 09 de agosto de 2016),
Acórdão no 1302-002.562 (de relatoria deste Conselheiro, sessão de julgamento de 21 de
fevereiro de 2018) e Acórdão no 1302-003.035 (também de relatoria deste Conselheiro, sessão de
17 de agosto de 2018).
Transcrevo trecho do voto do Relator Alberto Pinto no citado Acórdão de sua
relatoria:
"Em situações processuais parecidas com a ora posta em julgamento, o Supremo
Tribunal Federal tem decidido pela nulidade parcial da sentença, se não vejamos o
seguinte Acórdão:
“Processo: HC 94888 SP
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Órgão Julgador: Segunda Turma
PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA
SENTENÇA. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA.
1. A presente impetração visa ao reconhecimento de nulidade da sentença condenatória
prolatada em desfavor do paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação na
dosimetria da pena aplicada.
2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que nulidade quanto à dosimetria
da pena "não vicia inteiramente a sentença e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz
respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles decidido
é válido, em face do princípio utile per inutile non vitiatur." (HC 59.950/RJ, Rel. Min.
Moreira Alves, DJ 01.11.1982).
3. Habeas corpus denegado.”.
Mutatis mutandi, por mais que me cause espécie a declaração parcial de nulidade de
sentença, sustento que seja essa a melhor solução processual para o presente caso.
Destarte, há que se obstar o julgamento deste litígio e devolvê-lo para a
complementação da sentença a quo com a devida apreciação da matéria suscitada pela
impugnante."
Como sempre registro, compartilho da estranheza experimentada pelo Relator da
decisão transcrita, mas, entendo, que a anulação parcial é a melhor solução aplicável ao caso,
posto que a matéria que deixou de ser analisada não é central à lide, mas tão-somente um dos
efeitos periféricos da decisão proferida, com consequências que não invalidam o lançamento em
si.
Não faz sentido, assim, obrigar o julgador de primeira instância a reapreciar todas
as matérias já analisadas no Acórdão recorrido, sem que haja qualquer vício na análise já
realizada.
Pontuo, finalmente, que a ausência de acesso aos sistemas informatizados da
Receita Federal impedem que este julgador possa se assegurar da existência e disponibilidade
dos valores supostamente recolhidos pela Recorrente, a fim de, eventualmente, superar a referida
nulidade para dar provimento ao Recurso quanto a tal matéria, nos termos do art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.720617/2012-91

Neste sentido, voto por, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão recorrida,
para que a autoridade julgadora de primeira instância proceda a julgamento complementar, de
modo a se pronunciar sobre a dedução dos valores recolhidos pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1596
DF CARF MF
Original